Tribunal: STJ
Processo: 5012815-21.2022.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832101 - SC (2025
/0010673-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de ADV
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA52440683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:55:54
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 03eace1d-ef7b-4159-8ab3-81c248b1f9ab

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/11/2025
17/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:55:54
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 03eace1d-ef7b-4159-8ab3-81c248b1f9ab

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832101 - SC (2025
/0010673-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de ADV
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA51516915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/10/2025 00:07:18
Código de Controle do Documento: 294d40f7-6663-4efc-872b-608c30ff0207

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.966-1.976) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 1.955):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Ministra
REsp 1.881.480/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/6/2022,
21/6/22.

Em suas razões, a parte embargante afirma que a aplicação da Súmula n. 182
do STJ não impede o conhecimento do recurso interposto.
Aduz a existência de decisão superveniente do STJ que impacta diretamente
no caso dos autos.
Sustenta que "houve sim o devido prequestionamento da matéria tanto em
sede de contrarrazões quanto nos embargos opostos, o qual originou o presente recurso
especial" (fl. 1.971).
Assevera que "o que se busca é a devida aplicação do
§§ 2o, 8o e 20
art. 85
do CPC em razão da atuação da agravante durante o período contratado, até quando
houve a rescisão imotivada por parte da agravada" (fl. 1.974).
Defende a inaplicabilidade das Súmulas n. 5, 7 e 182 do STJ, 283 e 284 do
STF.
Documento eletrônico VDA51516915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/10/2025 00:07:18
Código de Controle do Documento: 294d40f7-6663-4efc-872b-608c30ff0207

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam supridos os
vícios apontados.
Não foi oferecida impugnação (fl. 1.981).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado, nos
seguintes termos (fl. 1.961):
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
§ 1o, do CPC, "na petição de agravo interno, o recorrente
art. 1.021,
impugnará " especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
No agravo interno (fls.1.934-1.939), todavia, a parte agravante insurge-se
contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação dos
fundamentos da decisão monocrática – aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do
STF -, limitando-se a sustentar que "houve sim o devido prequestionamento da
matéria tanto em sede de contrarrazões quanto nos Embargos opostos, o qual
originou o presente Recurso Especial" (fl. 1.936).

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51516915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/10/2025 00:07:18
Código de Controle do Documento: 294d40f7-6663-4efc-872b-608c30ff0207

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.832.101 / SC
Número Registro: 2025/0010673-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50128152120228240036
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de
ADV.
HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA52421371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:19
Código de Controle do Documento: 60510d6f-833b-4282-add9-611e2545bdf9

ADVOGADOS
: CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:19
Código de Controle do Documento: 60510d6f-833b-4282-add9-611e2545bdf9